Tribunal: TJDFT
Processo: 0011006-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011006-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANE SILVA MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. INCOERÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RAZOABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAIOR REDUÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição diante da prisão em flagrante do réu, depoimento de policiais, confirmação por usuário de aquisição de droga do réu e da confissão espontânea e parcial deste. 2. A natureza e quantidade da droga (crack e maconha), autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a quantidade de pena a ser atenuada, em face da confissão espontânea, deve observar, como parâmetro mínimo, a quantidade de pena atribuída na fase antecedente por cada circunstância judicial negativa, por se tratar de fase de hierarquia mais gravosa. Pena readequada. 4. Comprovando-se a traficância nas proximidades de quadra esportiva, imperativa a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 42 da Lei 11.343/2006, e 59 do Código Penal, ao argumento de que a diversidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas não constituem fundamento idôneo para majorar a pena-base, uma vez que as quantidades não são expressivas; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, por entender que a existência de inquéritos criminais em curso não obsta a aplicação da causa especial de diminuição da pena em grau máximo; c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando a insuficiência de provas quanto ao trânsito de pessoas no local do tráfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 42 da Lei 11.343/2006, e 59 do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que a diversidade e a natureza devastadora das drogas apreendidas justificam o acréscimo da pena-base, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que, “nos moldes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no REsp 1786500/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à alegada infração ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora entendeu pela inviabilidade de reduzir ainda mais a reprimenda, uma vez que a existência de inquéritos em curso “poderia inclusive levar à não aplicação da aventada causa de diminuição, porquanto caracterizada habitualidade delitiva” (ID 13531877). Assim, o acordão encontra harmonia com a jurisprudência do STJ, firme no sentido de que “a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para negar o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC 530.668/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 03/12/2019), o que atrai a incidência do enunciado sumular 83 daquela Corte. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o “crime foi praticado à luz do dia, às 14hs, sendo certo que não se trata de lugar isolado, mas sim de quadra esportiva, gratuita, frequentada pelo público em geral” (ID 13531877), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004